Tribunal: TCU
Processo: 042.010/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1452/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.010/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rita de Cassia Nascimento de Almeida (XXX.852.247-XX); Ritiane Delolmo Erhardt (XXX.746.829-XX); Robinson Pompeo (XXX.555.388-XX); Robledo Fossari Iwersen (XXX.895.359-XX); Robson Fortunato (XXX.851.691-XX); Rodrigo Folle (XXX.425.400-XX); Rodrigo Guerra Gurgel (XXX.027.974-XX); Rodrigo Leonardo dos Santos Arigony (XXX.170.950-XX); Rodrigo Ries Gonçalves (XXX.910.220-XX); Romulo Henrique Coelho Soares (XXX.851.833-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.